Tribunal: TJDFT
Processo: 0742144-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0742144-39.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: GIOVANNA LOUISE BOMFIM DE SOUZA IMPETRADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, COORDENADORA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM URGÊNCIA/TRAUMA DESPACHO Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por GIOVANNA LOUISE BOMFIM DE SOUZA contra ato atribuído à COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM URGÊNCIA/TRAUMA – PRMUT, à COORDENAÇÃO DA COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – COREMU, à FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS e à SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – SESDF, consistente na determinação de desligamento do Programa de Residência em Área Profissional da Saúde. Antes de avaliar o requerimento, determinei a inclusão da Coordenadora do Programa de Residência Multiprofissional em Urgência/Trauma – PRMUT no polo passivo da autuação, em consonância com a petição inicial ID 64738401, e a intimação da impetrante para que atribuísse um valor à causa, na forma dos arts. 291 e 292 do Código de Processo Civil – CPC, e juntasse cópia dos últimos contracheques referentes ao cargo de Técnica de Enfermagem da SESDF, além de outros documentos atualizados que entendesse pertinentes para comprovar a alegada hipossuficiência. A impetrante apresentou emenda à inicial, na qual acrescentou a Coordenação da Comissão de Residência Multiprofissional – COREMU no polo passivo e atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como juntou documentos para comprovar a incapacidade financeira de arcar com as custas. Do exame da petição, porém, não identifiquei a formulação de pedido de mérito. Além disso, verifiquei que o importe de R$ 1.000,00 (mil reais) não equivale ao proveito econômico pretendido, qual seja, os valores que ainda receberá a título de “Bolsa de Residência” caso não seja desligada do Programa, nos termos do art. 292, § 2o, do CPC. Diante disso, intime-se a impetrante para emendar a peça vestibular, de forma a delimitar o pedido meritório, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos arts. 319, inciso IV, e 321 do CPC c/c arts. 6o e 10 da Lei n. 12.016/2009, bem como para indicar o valor da causa na forma assinalada, tudo no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator